Tribunal: TJMT
Processo: 0025351-49.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025351-49.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PANTANAL - COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 17.164.559/0001-50 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), PANTANAL - COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 17.164.559/0001-50 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CLARISSA DIAS MACHADO - CPF: 144.064.227-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO – ERRO DO ADVOGADO NA INDICAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – RESPONSABILIDADE DA PARTE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FASE DE LIQUIDAÇÃO – PRESTAÇÃO CONSIDERADA INIDÔNEA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DECISÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA – ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU – AFASTAMENTO – TAXA SELIC – APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 – IMPOSSIBILIDADE RETROATIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de sustentação oral quando a própria parte, ao utilizar o sistema eletrônico, indica órgão julgador diverso daquele competente para o julgamento do feito, não sendo atribuível ao Tribunal o equívoco na formulação do pedido.

Não configura violação à coisa julgada a sentença que, na fase de liquidação de sentença, quantifica o valor a ser restituído com base em laudo pericial previamente homologado, aplicando os parâmetros fixados na fase de conhecimento, sem reexame do mérito.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação sobre planilha de cálculos apresentada pela parte autora não subsiste quando os dados nela contidos derivam diretamente do laudo pericial homologado e quando o réu teve oportunidade de impugná-lo.

O ônus da prova da legalidade dos lançamentos bancários incumbe à instituição financeira, conforme o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo incabível transferi-lo à parte autora por ausência de apresentação de livros contábeis.

A nova redação do art. 406, §1o, do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024, que prevê a Taxa Selic como índice legal, não pode ser aplicada retroativamente para alterar os critérios de atualização já fixados em sentença com trânsito em julgado.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S. A.
contra o acórdão de ID 284860860 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0025351-49.2012 em que litiga contra
PANTANAL COMÉRCIO LTDA. ME,
assim decidiu:

“Diante do exposto, CONHEÇO do apelo do
BANCO BRADESCO S. A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO do recurso da empresa

PANTANAL COMÉRCIO LTDA.
ME
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar que os honorários sucumbenciais referentes à segunda fase da ação sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação e estabelecer que sobre o montante de R$5.608.706,74 incida correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de 02/08/2023 até o efetivo pagamento.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 12% do valor da condenação.”

Em suas razões de ID 287517897 a parte embargante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois teria requerido sustentação oral via sistema CLICKJUD, mas não foi admitido à sala de julgamento, o que teria violado o art. 937, I, do CPC.

Defende que o acórdão possui contradição interna, pois reconheceu tratar-se de liquidação de sentença, mas rejeitou a preliminar de
error in procedendo
, validando decisão com conteúdo de mérito.

Suscita uma série de omissões, quais sejam: a violação à coisa julgada, ao desconsiderar decisão anterior que condicionava apuração do valor devido; o cerceamento de defesa na perícia, pois a impugnação ao laudo não foi submetida ao perito; a ausência de análise sobre a força probatória dos livros contábeis e; o equívoco na aplicação de juros e correção monetária, pleiteando a aplicação da Taxa Selic nos termos do art. 406 do CC.

Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos para serem sanadas as nulidades, contradições e omissões elencadas, com a reforma do apelo para ser julgado desprovido o recurso da parte embargada e provido o seu pleito recursal.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 290280382.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

Não merece acolhimento a alegação da embargante quanto à suposta ocorrência de cerceamento de defesa por pretensa negativa de sustentação oral.

Alega a parte que, embora tenha formulado requerimento por meio do sistema CLICKJUD, não foi admitida à sala virtual de julgamento, o que, segundo sustenta, configuraria afronta ao disposto no art. 937, I, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal argumento não encontra amparo fático nos autos.

Conforme consta da certidão de ID 296116352, expedida pelo setor competente deste e. Tribunal de Justiça, não foi localizado requerimento de sustentação oral em nome da parte embargante nos registros da 3a Câmara de Direito Privado, para a sessão de julgamento realizada em 07/05/2025, data em que ocorreu o julgamento do recurso.

Por sua vez, a certidão de ID 296124352 revela que constam, para a mesma data, requerimentos de sustentação oral formulados pelos advogados subscritores do RED de ID 287517897, porém direcionados à 4a Câmara de Direito Privado, ou seja, órgão colegiado diverso daquele responsável pelo julgamento do presente feito.

Evidencia-se, portanto, equívoco material na formulação do pedido, uma vez que, no sistema CLICKJUD, incumbe ao advogado selecionar corretamente o órgão julgador competente.

A escolha incorreta inviabilizou o processamento regular da solicitação e, por consequência, o deferimento do pleito.

Dessa forma, ausente qualquer falha imputável ao juízo ou à secretaria da Câmara julgadora, não se vislumbra violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Ao contrário, trata-se de ônus processual que competia exclusivamente à parte interessada, não podendo agora invocar nulidade fundada em erro que lhe é atribuível.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade do acórdão embargado.

Prosseguindo, não procede à alegação de contradição e omissões do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“
Nulidade da sentença por reabertura da segunda fase da ação (violação à coisa julgada).

Sustenta o banco litigante preliminarmente que a sentença impugnada, ao reconhecer novamente que as contas não foram prestadas, teria reaberto indevidamente a discussão da segunda fase, já encerrada, o que configuraria violação à coisa julgada.

A alegação não procede.

Isto porque a decisão em questão não reabriu a fase de conhecimento, mas apenas procedeu à liquidação por arbitramento do valor já reconhecido como indevidamente debitado na sentença de mérito anteriormente proferida e mantida por esta Corte.

O juízo de liquidação limitou-se a aplicar os parâmetros previamente fixados, com base no laudo pericial homologado.

No presente caso, a sentença da 2a fase já havia reconhecido que os valores não justificados pelo banco deveriam ser restituídos, e que a apuração seria feita por perícia.

A liquidação apenas quantificou o quantum debeatur, sem novo juízo de mérito, afastando qualquer mácula à coisa julgada.

Assim, rejeita-se a preliminar aventada.

Cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia sobre a planilha da autora.

O banco alega, também em sede preliminar, que a planilha final da parte autora, com a qual se chegou ao valor de R$ 5.608.706,74, não lhe foi previamente submetida, resultando em decisão surpresa.

A alegação tampouco merece acolhimento.

A planilha da autora decorre diretamente do laudo pericial homologado e representa apenas a operacionalização matemática dos valores reputados indevidos.

O banco foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial e apresentou impugnações, não havendo qualquer prejuízo configurado. Portanto, é vedado o reexame do mérito nessa fase.

Assim, rejeita-se a preliminar.

Enriquecimento ilícito da autora e validade dos débitos questionados.

Prosseguindo, o 1o apelante sustenta que parte dos valores considerados indevidos representariam empréstimos contratados, despesas em benefício da autora, e lances recorrentes cujos efeitos não poderiam ser ignorados.

Defende que a homologação dos R$5.608.706,74 sem considerar tais elementos configuraria enriquecimento sem causa.

Ocorre que a metodologia pericial e o título judicial de mérito já haviam estabelecido que os lançamentos não acompanhados de documentação válida e clara seriam reputados indevidos.

O réu, ora 1o recorrente, foi instado a apresentar os documentos que justificassem os débitos e não o fez.

Como cediço, não há prestação parcial de contas, ou se comprova o débito ou ele deve ser excluído.

Essa tese de enriquecimento sem causa já foi afastada pela sentença de 2a fase, que reconheceu expressamente a violação ao dever de prestação adequada de contas.

Portanto, improcede a tese suscitada.

Inexistência de apresentação dos livros contábeis da autora.

Prosseguindo, insiste o banco litigante que a ausência de livros contábeis da autora inviabilizaria a apuração da verdade real.

Contudo, trata-se de tentativa de inversão do ônus da prova.

Ao meu sentir, compete ao banco, como fornecedor de serviços e detentor das informações técnicas da relação contratual, a obrigação de justificar os lançamentos, especialmente diante da aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do CDC.

Dessa feita, também deve ser afastada esta tese.

Pedido de aplicação da Taxa Selic (art. 406 do CC, após Lei 14.905/2024)

O banco apelante requer, ao final, a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros, com base na nova redação do art. 406, §1o, do CC, in verbis:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Contudo, o próprio título executivo judicial (sentença da 2a fase) já havia fixado os critérios de INPC + juros de 1% ao mês, os quais foram utilizados na perícia e nos cálculos de liquidação anteriormente à entrada em vigor da Lei 14.905/2024.

Portanto, a aplicação retroativa da nova regra viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Desta feita, também deve ser refutado tal pedido."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025